Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-70.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005657-70.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), APARECIDA DA CONCEICAO NEVES - CPF: 651.084.501-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL DA CONCEICAO NEVES (APELANTE), ABEL DA CONCEICAO NEVES - CPF: 041.413.301-32 (APELANTE), LUIZ DAMIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.724.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DA CONCEICAO - CPF: 545.945.101-91 (VÍTIMA), WESLLEY APARECIDO BORGES DE MIRANDA - CPF: 026.767.331-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DA CONCEICAO NEVES - CPF: 651.084.501-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI N. 11.340/06. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1
) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA
NO
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.
3)
RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima, que o réu, de forma deliberada, a atingiu com uma tijolada, não há que se cogitar de absolvição da autoria da contravenção penal de Vias de fato;

2.
A agravante descrita no art. 61, II, “f”, do CP aplica-se aos

casos
de condenação pela contravenção penal de Vias de fato mesmo quando praticada com prevalência das relações domésticas, pois não é elementar, causa de aumento ou qualificadora da referida ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Abel da Conceição Neves
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pela
M.M. Juíza Alethea Assunção Santos,
nos autos da ação penal n. 1005657-70.2021.8.11.0006 em trâmite pela
2a Vara Criminal de Cáceres-MT
, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
17 dias
de
prisão simples
pela prática em
contexto de violência doméstica
, da contravenção penal de
Vias de Fato
prevista no
art.

21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c
art. 61, II,
f
, do CP
.

Neste grau de jurisdição, requer a
absolvição
por
insuficiência probatória
em relação à vítima
Sebastiana Conceição
, mas se vencido em tal tese, almeja a
exclusão da agravante
cuja aplicação, em seu entendimento, redunda em
bis in idem
(Id. 191751754).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 191751759);
no mesmo sentido
é o entendimento da PGJ conforme se infere do sumário respectivo
in verbis
(Id. 197235653):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por vias de fato – Âmbito doméstico Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência de provas Improcedência – Delito que, em regra, não deixa vestígios – Provas colhidas em juízo que demonstram a materialidade e a autoria delitiva – Depoimento da vítima que se coaduna com as demais provas dos autos – Precedente do e. TJMT - Condenação que deve ser mantida – Postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, CP – Alegação de “bis in idem” – Descabimento - Preceito que não contém a elementar violência doméstica – Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em horário não especifico do dia 5 de julho de 2021, em uma residência particular situada na Rua das Piçarras, n. 319, Bairro Vila Nova, na cidade de Cáceres/MT,
Abel da Conceição Neves
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e em situação de violência familiar, praticou vias de fato em desfavor das irmãs
Sebastiana Conceição
e
Aparecida da Conceição Neves
.

Nas condições de tempo e lugar supracitados,
Abel da Conceição Neves
discutiu com
Aparecida
, porém,
Sebastiana
interveio no entrevero e ele, inconformado, arremessou um tijolo em sua direção lhe acertando na cabeça. Devido ao golpe, a vítima desmaiou e só recuperou os sentidos no hospital.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado pela prática em contexto de violência doméstica, da contravenção penal de Vias de Fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II,
f
, do CP.

Neste grau de jurisdição, almeja ser absolvido por insuficiência probatória devido ao elemento subjetivo do tipo, buscando, caso vencido nesta tese, o afastamento da agravante do art. 61, II,
f
, do CP cuja aplicação,
in casu
, entende redundar em
bis in idem
.

Inicialmente vale lembrar que a
“(...) ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios
. (...)”. (N.U 1022261-52.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Sobre o conceito dessa contravenção penal, é a seguinte a lição de
Marcello Jardim Linhares
:

“conceituam-se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (1980, p. 164,
apud
Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129)

Premissa em mesa, registro que no caso em análise, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria, exsurgem do teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 191751193) e do Boletim de Ocorrência (Id. 191751194), bem com, das declarações judiciais da vítima e de sua irmã, que demonstram, à saciedade, a procedência da denúncia. Veja-se:

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a ofendida
Sebastiana Conceição
disse que o irmão, ora apelante, estava alcoolizado e falando alto, razão pela qual sua irmã
Aparecida da Conceição Neves
o repreendeu e empurrou para que saísse da casa e, em retaliação, ele jogou um tijolo nela, entretanto, o objeto acertou na cabeça da declarante que, pela força do golpe, desmaiou e só recuperou os sentidos no hospital (Id.

191751745).

Na mesma fase processual a testemunha presencial
Aparecida da Conceição Neves
noticiou que o apelante chegou alcoolizado e agressivo
“ pegou um tijolo e jogou na minha irmã, ai eu fui falar, ele veio pra cima de mim também ai tive que dar parte dele (...) ele pegou meu braço, puxou, na minha irmã ele pegou um tijolo e jogou nela (...)”
(Id.

191751745).

Dessarte, dos depoimentos acima se infere que
Abel
acertou na tijolada na cabeça de sua irmã
Sebastiana
. Não afasta esta conclusão a afirmação de que ele não agiu com dolo, pois, da dinâmica fática das Vias de fato, é fácil perceber que ao tentar atingir é fácil notar que embora o “alvo” de Abel fosse
Aparecida
, ao arremessar um objeto contra ela, ele assumiu o risco de acertar Sebastiana que estava próxima à irmã, agindo, ao menos, com dolo eventual.

Se não bastasse, deve ser levado em conta, ainda, que em ações delitivas perpetradas com prevalência das relações domésticas
“ (...) a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, (...). (N.U 1024176-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024), como sói ser o caso dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência da contravenção penal e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Prosseguindo, não há como afastar a aplicação da agravante do art. 61,
f
, II, do CP, pois enquanto a contravenção penal de Vias de fato visa proteger a incolumidade física da pessoa, a referida agravante tem como objetivo conferir tratamento mais rigoroso
àqueles que praticam os atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher.

Em outros termos,
a elementar da ação delitiva prevista no art. 21, do Decreto Lei n. 3.688/41 não se confunde com a da agravante aplicada
, sendo impossível, portanto, cogitar-se em
bis in idem
.

Quanto à matéria, assim se posiciona este TJMT:

“(...).
2.

Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamento distinto e não compõe elementar do ilícito de vias de fato. Precedentes. (...)”.

(N.U 1000533-56.2020.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024